Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0730663-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELLA BARBOSA ARAUJO RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. DESPACHO Razão assiste à recorrente. Em que pese a impugnação à gratuidade formulada pela CLARO em contrarrazões, inexiste pedido nesse sentido, sendo que a recorrente teria recolhido as verbas recursais. Revogo a determinação de comprovação da condição de hipossuficiência. Publique-se. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito